Tribunal: TJSP
Processo: 1019808-25.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. Autor vítima do chamado "golpe da máquina de cartão com a tela quebrada" que, ao realizar duas compras no valor de R$14,00, ambas realizadas no mesmo instante, posteriormente observou que a segunda transação debitou de sua conta o montante de R$5.100,00. Demanda julgada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. Autor vítima do chamado "golpe da máquina de cartão com a tela quebrada" que, ao realizar duas compras no valor de R$14,00, ambas realizadas no mesmo instante, posteriormente observou que a segunda transação debitou de sua conta o montante de R$5.100,00. Demanda julgada parcialmente procedente. Inconformismo do réu. Falha na prestação de serviço da instituição bancária configurada. Dever de segurança, previsto no art. 14 do CDC, que não foi observado. Transação com valor vultuoso e incompatível com as realizadas habitualmente pelo cliente. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Aplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Teoria do risco do negócio. R. Sentença mantida. Considerando que na primeira instância os honorários já foram fixados no máximo autorizado pelo art. 85, §2o, do CPC, deixa-se de aplicar a majorante prevista no §11 do mesmo dispositivo. Recurso não provido